Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023069-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDAMIL SOARES DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 830.119.431-68 (RECORRENTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – MANUTENÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155862681, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada
ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de multa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo descumprimento da medida liminar constante no id. 155862652.

Por fim, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, determinando que reclamada r
estabelecesse o sinal de telefonia móvel referente à linha telefônica n.o (65) 9800-0586, de titularidade da parte autora, e promovesse a alteração no plano da Linha n.o 65 99247-2168 de 15gb para o plano Controle 10gb a ser pago no valor de R$ 53,99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) mensais, até que fosse restabelecido o contrato vinculado ao n.o (65) 9800-0586.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de conduta irregular;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

Inaplicação da multa por descumprimento de liminar;

4)

Afastamento da
astreinte
;

5)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é titular de telefone móvel sob o no (65) 99800-0586, sendo que na data 09/12/2021, teve seus serviços telefônicos suspensos. Após a ocorrência, no dia 10/12/2021, em contato com a empresa telefônica, constatou que terceiro solicitou a mudança da linha telefônica para outro
chip
, fato que ocasionou diversos transtornos.

Afirma que entrou em contato diversas vezes com a empresa, (protocolos
719214137861760, 719214138435705, 719214138449318, 719224205934175, 719224205957572), para solucionar o problema e retornar o seu número e plano anterior, porém, sem êxito.

Assim, manifestou interesse em habilitar outro número, no mesmo plano que tinha anteriormente. Ocorre que, a reclamada passou a cobrar por plano diverso – Plano Conta 15gb, o qual era mais caro.

No id. 155862652, foi deferida a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada, no prazo de 48 horas,
r
estabelecesse o sinal de telefonia móvel referente à linha telefônica n.o (65) 9800-0586, de titularidade da parte autora, bem como
p
romovesse a alteração no plano da linha n.o 65 99247-2168 de 15gb para o plano Controle 10gb a ser pago no valor de R$ 53,99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) mensais, até que fosse restabelecido o contrato vinculado ao n.o (65) 9800-0586.

Fixou, ainda, pena de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para caso de descumprimento.

A demandada, em sede de contestação, alegou a inexistência de danos morais, ao argumento de que o objeto da demanda foi solucionado administrativamente, uma vez que os serviços contratados se encontram ativos.

No caso dos autos, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Por outro lado, o reclamante,
a fim de comprovar a falha na prestação do serviço, apresentou cópia de um termo de adesão de pessoa física para pós-pago – SMP (id. 155862650), emitido no dia 10/12/2021, data que coincide com os relatos apresentados na inicial, além de várias gravações da tentativa de ligação para o seu número anterior, o qual não aceitava receber chamadas (id. 155862651).

Desta feita, a parte reclamada não apresentou provas aptas a comprovar a inexistência da falha de seus serviços, bem como não trouxe aos autos elementos que afastem as alegações trazidas na exordial, mesmo dispondo de meios para comprovar suas alegações.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do cancelamento indevido de sua linha telefônica e cobrança de plano não contratado.

Ademais, a parte autora
buscou diversas soluções administrativas junto à empresa demandada, sem obtenção de êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. princípio da inafastabilidade da jurisdição.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001150-38.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 25.10.2021) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No caso, o Juiz
a quo
, na sentença prolatada no id. 155862681
,
condenou
a reclamada ao pagamento de multa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo descumprimento da medida liminar constante no id. 155862652.

Ressai dos autos que, no dia 14/03/2022, o Juiz estabeleceu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida liminar. Ocorre que
a reclamada somente peticionou informando o cumprimento integral no dia 19/04/2022, ou seja, 15 dias após a decisão (id. 155862670).

Verifica-se, também, que foi juntado em 03/05/2022 (id. 155862672/ 155862673), pelo reclamante, prova demonstrando tentativa frustrada de ligar para o no do telefone que deveria ter sido restabelecido, demonstrando dessa forma o descumprimento da liminar.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desse modo, n
o que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
mostra adequado ao caso concreto,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora
, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

No caso, vê-se que a reclamada consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT,
as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,

de forma eletrônica
.

Ainda, o art. 5o, § 6o, e art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há que se falar em ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023